Tribunal: TJES
Processo: 5021055-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA E CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator nos autos em o paciente em que foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, por ter sido flagrado, em 21/12/2024, portando arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização. A defesa sustenta excesso de prazo da prisão iniciada em 23/12/2024, ausência dos requisitos da preventiva e falta de contemporaneidade, pleiteando a concessão da liberdade. Liminar indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia; e (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva encontra respaldo na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, bem como na pena máxima cominada superior a quatro anos, nos termos do art. 311 do CPP.

4- A custódia cautelar fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, pois o paciente possui condenações por roubo majorado e homicídio qualificado, encontrando-se inclusive em cumprimento de pena.

5- A existência de registros criminais e reincidência evidencia a contumácia delitiva e justifica a segregação cautelar para resguardar a ordem pública, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 1.002.262/MG).

6- As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os motivos autorizadores.

7- A contemporaneidade refere-se aos fundamentos da prisão e não ao momento da prática delitiva, sendo irrelevante o decurso do tempo se persistem os motivos que ensejaram a custódia, conforme o STJ (HC n. 1.002.222/SC).

8- Não há excesso de prazo, pois o processo tramita regularmente, a audiência foi realizada em 03/02/2026, a instrução criminal foi encerrada e o feito aguarda alegações finais, incidindo a Súmula 52 do STJ.

9- A gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública afastam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A reincidência e a existência de condenações criminais anteriores justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.

2- A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência dos fundamentos que a autorizam, e não ao tempo decorrido desde a prática do fato.

3- Encerrada a instrução criminal, não subsiste alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 311 e 312; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.002.262/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJEN 26/6/2025; STJ, HC nº 1.002.222/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 7/10/2025, DJEN 7/11/2025; STJ, Súmula 52.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021055-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY CALDON DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA E CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator nos autos em o paciente em que foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, por ter sido flagrado, em 21/12/2024, portando arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização. A defesa sustenta excesso de prazo da prisão iniciada em 23/12/2024, ausência dos requisitos da preventiva e falta de contemporaneidade, pleiteando a concessão da liberdade. Liminar indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia; e (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva encontra respaldo na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, bem como na pena máxima cominada superior a quatro anos, nos termos do art. 311 do CPP.

4- A custódia cautelar fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, pois o paciente possui condenações por roubo majorado e homicídio qualificado, encontrando-se inclusive em cumprimento de pena.

5- A existência de registros criminais e reincidência evidencia a contumácia delitiva e justifica a segregação cautelar para resguardar a ordem pública, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 1.002.262/MG).

6- As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os motivos autorizadores.

7- A contemporaneidade refere-se aos fundamentos da prisão e não ao momento da prática delitiva, sendo irrelevante o decurso do tempo se persistem os motivos que ensejaram a custódia, conforme o STJ (HC n. 1.002.222/SC).

8- Não há excesso de prazo, pois o processo tramita regularmente, a audiência foi realizada em 03/02/2026, a instrução criminal foi encerrada e o feito aguarda alegações finais, incidindo a Súmula 52 do STJ.

9- A gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública afastam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A reincidência e a existência de condenações criminais anteriores justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.

2- A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência dos fundamentos que a autorizam, e não ao tempo decorrido desde a prática do fato.

3- Encerrada a instrução criminal, não subsiste alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 311 e 312; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.002.262/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJEN 26/6/2025; STJ, HC nº 1.002.222/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 7/10/2025, DJEN 7/11/2025; STJ, Súmula 52.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WESLEY CANDON DE SOUZA, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA nos autos do processo nº
0000060-48.2024.8.08.0061
, no qual foi denunciado pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03.

O impetrante sustenta excesso de prazo da prisão alegando que o paciente encontra-se preso desde 23/12/2024 e ainda não se encerrou a instrução processual. Alega ainda a ausência dos requisitos da prisão preventiva e de contemporaneidade
.
Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17517724).

L
iminar indeferida (id. 17533020).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão parcial da ordem (id. 18133646).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WESLEY CANDON DE SOUZA, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA nos autos do processo nº
0000060-48.2024.8.08.0061
, no qual foi denunciado pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03.

O impetrante sustenta excesso de prazo da prisão alegando que o paciente encontra-se preso desde 23/12/2024 e ainda não se encerrou a instrução processual. Alega ainda a ausência dos requisitos da prisão preventiva e de contemporaneidade
.
Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17517724).

L
iminar indeferida (id. 17533020).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão parcial da ordem(id. 18133646).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Consta da denúncia que,
“em 21 de dezembro de 2024, às 20h12min, na rua Eugênio Fassarela, bairro Castelinho, nesta cidade e comarca, no local conhecido como “Bar do Nivaldo”, WESLEY CALDON DE SOUZA foi flagrado portando arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, o magistrado consignou que
“a prisão do autuado se faz necessária devido ao risco de reiteração delitiva, já que o autuado possui condenação criminal por roubo majorado e homicídio qualificado, encontrando-se, inclusive, cumprindo pena”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar que a existência de registros criminais em desfavor do paciente justifica a prisão diante do risco de reiteração delitiva.

De acordo com o STJ,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(AgRg no HC n. 1.002.262/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, saliento que,
“a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, não ao momento da prática delitiva, sendo irrelevante o decurso do tempo se os motivos persistem”
(HC n. 1.002.222/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 7/11/2025.). E, no caso, não há que se falar em ausência de
contemporaneidade já que não houve alteração da situação fática, permanecendo o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública.

Por fim, não vislumbro o alegado excesso de prazo já que o processo está tramitando de forma regular, sem pausas injustificadas, considerando que a audiência foi realizada em 03/02/2026
e instrução criminal já se encerrou e o feito encontra-se aguardando as alegações finais. Assim, nos termos da Súmula 52 do STJ, a alegação de constrangimento por excesso de prazo não subsiste.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.